Tribunal: STF
Processo: ARE 1303901
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “Apelação Cível. Direito tributário. Entidade religiosa sem fins lucrativos. Imunidade tributária. Sentença de improcedência do pedido. Como é cediço, a Constituição da República, no artigo 150, VI, ‘b’ institui imunidade tributária em favor dos templos de qualquer culto. A referida imunidade, ademais, abrange tão-somente impostos e limita-se ao patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais dessas entidades, nos termos do parágrafo 4º do mesmo artigo. Extrai-se do texto constitucional que para a concessão do benefício da imunidade tributária é necessário que o imóvel para o qual se pleiteia tal benefício se caracterize como templo, assim entendido como local destinado ao culto propriamente dito. Assim, no caso de entidade religiosa, há presunção relativa de que o imóvel por ela adquirido é utilizado para suas finalidades essenciais. Todavia, tal presunção pode ser elidida por prova em contrário. A par disso, impõe ao município o ônus de produzir prova impeditiva, modificativa e extintiva ao gozo da imunidade constitucional assegurada às entidades religiosas, demonstrando que os imóveis pertencentes a essas entidades estão desvinculados da destinação institucional. No caso em comento, o ente Municipal, através do procedimento administrativo nº 04.77.305685/2012 (fls. 112/123), concluiu que a construção erguida no imóvel indicado na inicial não é utilizada como templo, local destinado ao culto. Cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e de legalidade, somente elidida diante de evidências concretas e unívocas, o que não é caso dos autos. Por outro lado, o autor ora apelante não logrou comprovar que o imóvel indicado na inicial é utilizado como templo religioso apto a merecer o benefício da imunidade tributária de entidade religiosa tal como prevista na Constituição. Nesse sentido, o artigo 373, I do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor em relação aos fatos constitutivos de seu direito. Trata-se de encargo que se imputa às partes de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse. A parte tem o ônus de provar as próprias alegações. Sentença correta. Precedentes do nosso Tribunal. Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida” (págs. 1-3 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 150, VI, b e c, e § 4°, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:
    “No caso em comento, o ente Municipal, através do procedimento administrativo nº 04.77.305685/2012 (fls. 112/123), concluiu que a construção erguida no imóvel indicado na inicial não é utilizada como templo, local destinado ao culto.
    Cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e de legalidade, somente elidida diante de evidências concretas e unívocas, o que não é caso dos autos.
    Por outro lado, o autor ora apelante não logrou comprovar que o imóvel indicado na inicial é utilizado como templo religioso apto a merecer o benefício da imunidade tributária de entidade religiosa tal como prevista na Constituição.
    Nesse sentido, o artigo 373, I do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor em relação aos fatos constitutivos de seu direito. Trata-se de encargo que se imputa às partes de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse. A parte tem o ônus de provar as próprias alegações.
    Na medida em que indica os fatos que lhe interessa, a parte está tornando robusta a prova a fim de que venha ser acolhida a pretensão que deduz em juízo. Sabe-se que o princípio reitor da distribuição do ônus probandi é o do interesse. Assim, aquele que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado deve se empenhar em prová-lo.
    Nessa linha de raciocínio, impende destacar a manifestação do Ministério Público (fls. 149/151) atuante no primeiro grau de jurisdição, no sentido que o autor não comprovou o atendimento aos requisitos para a concessão do beneficio constitucional da imunidade tributária: ‘No mérito, percebemos que a demandante não traz elementos probantes capazes de comprovar o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do beneficio constitucional da imunidade tributária.’, opinando pela improcedência do pedido.
    A par disso, verifica-se que o Juízo a quo decidiu de maneira correta ao julgar improcedente o pedido” (págs. 6-7 do documento eletrônico 6).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ARTIGO 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO QUE ENTENDE QUE O BEM NÃO ESTÁ RELACIONADO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE IMUNE. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.229.393-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IPTU. Imunidade. Templos de qualquer culto. Destinação do imóvel. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    1. A decisão recorrida foi precisa ao firmar o entendimento de que ‘na hipótese dos autos, não há qualquer prova de que o imóvel sobre o qual incide o IPTU seja utilizado com finalidade essencial aos serviços religiosos’ (fl. 41).
    2. Para ultrapassar o entendimento firmado na decisão concernente à destinação do imóvel, mister seria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede de apelo extremo, a teor da Súmula nº 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 604.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. DESTINAÇÃO DE IMÓVEL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.295.838-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Imunidade. Entidade religiosa. Extensão do Templo. Utilização nas finalidades essenciais da entidade. Necessidade de revolvimento do conjunto fático e probatório. Súmula nº 279/STF. 
    1.O Tribunal de origem concluiu no sentido de que ‘a toda evidência’, o imóvel em discussão ‘não se enquadra no conceito de extensão do templo’. Para ultrapassar o entendimento acerca do enquadramento do imóvel nas finalidades essenciais da entidade religiosa, como exige o § 4º do art. 150, VI, da Constituição, seria necessário o revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF 
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 898.896-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator